Tribunal: TJDFT
Processo: 0713202-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713202-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, RENAN DA SILVA SENA APELADO: RENAN DA SILVA SENA, MARLUCE CARVALHO DE OLIVEIRA, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante (RENAN DA SILVA SENA), em 5 (cinco) dias, sobre os documentos indicados e sobre a questão de litigância de má-fé suscitada em contrarrazões de id. 45059446 pela parte Apelada (SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL). Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora